Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL JUÍZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SAÚDE. FORNECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA IRDR N. 3 (2016.00.2.024562-9). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo de instrumento visa esclarecer se é competente o juízo da Vara da Fazenda Pública tendo em vista que a agravante atribuiu à causa o valor de R$ R$ 672.539,68, que restou retificado de ofício pelo juiz da vara da Fazenda Pública, fixando-a em R$ 51.980,82 para que reflita o proveito econômico imediato da causa, que nos presentes autos por estimativa corresponderia ao valor da caixa do medicamento.
2. A situação no presente processo apesar de parecer demonstrar relativa precisão quanto ao valor do fármaco para o biênio do tratamento, trata-se de pretensão cominatória em que se deve apurar a complexidade ou não da causa, não se tratando de pedido com pretensão condenatória.
3. O Enunciado no 47 da III Jornada de Direito e Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, editado posteriormente ao julgamento do IRDR 3, possui hierarquia inferior ao Código de Processo Civil e à Lei n. 12.153/2009, que deve prevalecer sobre o teor do enunciado, ante o sistema hierárquico de validade das normas aplicado no Brasil.
4. Mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviço de saúde, pois o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
5. Agravo conhecido e não provido.